Tribunal: TJBA
Processo: 0538116-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538116-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: TIAGO LUIZ SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO MURICY DA SILVA, FRANCISCO MENDES DA ROCHA MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DEBITORIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM RAZOÁVEL. DIREITO DO AUTOR NÃO DESCONSTUTUÍDO. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Recurso de apelação interposto por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em favor de comprador de imóvel, em razão do atraso na entrega da unidade habitacional.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Ocorrência ou não de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda. Configuração dos pressupostos da responsabilidade civil. Cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A configuração da mora da construtora resta evidenciada pela análise dos autos. O prazo de entrega estabelecido em 31 de dezembro de 2014, com tolerância de 180 dias, constituía obrigação da vendedora independentemente das vicissitudes do financiamento. A partir de setembro de 2015, quando o autor comprovou a obtenção do financiamento, configurou-se a mora da construtora, uma vez que a entrega somente ocorreu em março de 2016, caracterizando cinco meses de atraso injustificado. O princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil impede que a parte se beneficie de sua própria torpeza. Reconheceu-se que até agosto de 2015 não havia mora da construtora, considerando que o autor somente comprovou a obtenção do financiamento em setembro de 2015.

Os danos materiais encontram-se caracterizados pelo nexo causal evidente entre o atraso na entrega e a necessidade de pagamento de aluguel. O valor fixado em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) corresponde aos quatro meses de aluguel efetivamente comprovados mediante recibos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção de lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel.

Os danos morais restam configurados, pois o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas violação a direito fundamental à moradia e frustração legítima de expectativa contratual. O sonho da casa própria possui dimensão existencial que transcende o aspecto meramente patrimonial. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por força da Súmula 469 do STJ, vedando a imposição de vantagens excessivamente onerosas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

O atraso injustificado na entrega de imóvel gera responsabilidade civil da construtora, ensejando indenização por danos materiais e morais, independentemente das dificuldades relacionadas ao financiamento pelo adquirente, uma vez obtida a aprovação do crédito.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: Art. 389; Art. 422; Art. 927. Código de Processo Civil: Art. 85, § 2º Art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça: Súmula 469; Tema 971; AgInt no REsp 1.939.463/SP (Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18/03/2024). AgInt no REsp 2.106.446/PR (Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/04/2024); Tribunal de Justiça da Bahia: Apelação 8002670-80.2022.8.05.0229 (Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12/06/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0538116-44.2016.8.05.0001,

onde figura como Apelante,
HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
e, como Apelado,
TIAGO LUIZ SILVA GONÇALVES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorada a verba honorária, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04